Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700374-79.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAYNA DRIELLY BATISTA DA SILVA APELADA: GKF ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO 1. Apelação interposta por Janayna Drielly Batista da Silva contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória proposta em desfavor de GFK Engenharia LTDA, julgou improcedente o pedido inicial (ID no 29248169). 2. Como consequência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. Informa que não possuí condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 8. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e do pedido de da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO